Tribunal: TJDFT
Processo: 0018282-40.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ARTIGO 921, §4o - A, DO CPC. LEI N. 14.195/2020. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO NAS QUAIS JÁ TENHA HAVIDO SUSPENSÃO PROCESSUAL OU INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO IAC –1 DO STJ (RESP 1604412/SC). INCONSTITUCIONALILDADE NÃO RECOHECIDA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. LEI N. 14.010/2020. SENTENÇA MANTIDA.
1. As inovações ao CPC trazidas pela Lei no 14.195/2021 não alcançam as ações executivas nas quais já se tenha iniciado (ou até findado) o prazo de suspensão processual, nos termos da redação originária do artigo 921 do CPC. Nesse sentido: IAC – 1 do STJ.
2. A interpretação do novo parágrafo 4o-A, do artigo, 921 do CPC, que prevê hipóteses de interrupção do prazo de prescrição, tais como a citação, intimação do devedor e constrição de bens, deve se dar em conformidade ao artigo 202 do CC, o qual consagrou o princípio da unicidade da interrupção prescricional.
3. A Lei no 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, ao regulamentar o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais, a partir da entrada em vigor da Lei em 12.6.2020 até 30.10.2020. Por isso, soma-se ao prazo final da prescrição intercorrente ordinária a prorrogação prevista na referida lei.
4. Não se reconhece a inconstitucionalidade de norma (artigo 921, §4o - A, do CPC), que sequer foi aplicada ao caso dos autos, não por incompatibilidade com Constituição Federal, mas diante da constatação da irretroatividade da norma aos casos em que já tenha havido a suspensão do processo e do prazo prescricional pela falta de localização de bens penhoráveis.
5. Estando sub judice a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 7005/DF perante o STF, é presumivelmente constitucional o artigo 44 da Lei 14.195/2021 que alterou os dispositivos do CPC que tratam da prescrição intercorrente.
6. RECURSO CONHECIDO, E NÃO PROVIDO.